Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECURSO INTERPOSTO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. TEMPESTIVIDADE. ERRO ESCUSÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PARTILHA DE BENS. SALDO E MOVIMENTAÇÃO EXPRESSIVA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. VEÍCULO. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOS FATOS. MANUTENÇÃO. O recurso de apelação protocolado diretamente na segunda instância, mas interposto no prazo legal, configura erro escusável, o que não impede o seu conhecimento. Demonstrado que o autor não possui atualmente condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99, do Código de Processo Civil. Durante a vigência do casamento, os valores movimentados em conta bancária, até a ruptura da união, integram o acervo patrimonial do casal, razão pela qual devem ser também partilhados. Sem que haja comprovação da propriedade de veículo automotor e de moto e de que os bens tenham sido adquiridos na constância do casamento, não se pode proceder à sua partilha. Tendo o julgador oportunizado a produção de provas necessárias para a solução da lide e deixando a parte de formular pedido no momento processual oportuno, opera-se a preclusão consumativa, decorrente da inércia em se manifestar sobre o despacho para especificação de provas. Resta caracterizada a litigância de má-fé, quando a parte altera a verdade dos fatos, afastando-se dos deveres de lealdade e veracidade, sendo, por essa razão, aplicável a multa prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.